Tribunal: TJMT
Processo: 1024418-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024418-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0048-20 (EMBARGADO), SONILTON FERNANDES CAMPOS FILHO - CPF: 086.530.017-86 (ADVOGADO), MATHEUS MONNERAT NAVEGA - CPF: 149.980.527-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0048-20 (EMBARGANTE), MATHEUS MONNERAT NAVEGA - CPF: 149.980.527-64 (ADVOGADO), SONILTON FERNANDES CAMPOS FILHO - CPF: 086.530.017-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração.
Icms
-st. Multa moratória e punitiva. Denúncia espontânea. Alegação de omissão. Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de sentença que reconheceu parcialmente o excesso de execução fiscal em razão da aplicação de juros e correção monetária superiores à taxa SELIC, mantendo-se a cobrança do ICMS-ST e das multas moratória e punitiva, além de fixar honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido. A parte embargante alega omissões no acórdão quanto à análise da denúncia espontânea, à aplicação do art. 47-D da Lei Estadual n. 7.098/98 frente ao art. 138 do CTN, e à ocorrência de bis in idem na cumulação das penalidades.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise: (i) da alegada denúncia espontânea em relação ao pagamento do ICMS-ST; (
ii
) da incidência da multa moratória prevista no art. 47-D da Lei Estadual n. 7.098/98 diante da regra do art. 138 do CTN; e (
iii
) da possível ocorrência de
bis in idem
na cumulação de multas moratória e punitiva.

III.
Razões de decidir

3.
A análise da denúncia espontânea foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou sua configuração com base no art. 138, parágrafo único, do CTN, ao reconhecer que o pagamento do tributo se deu após o início de procedimento fiscal, mesmo que por verificação eletrônica via SCANC.

4.
A questão relativa à aplicação do art. 47-D da Lei Estadual n. 7.098/98 foi enfrentada ao se reconhecer, com base nos fatos do caso, a ausência de espontaneidade, o que afasta a aplicação do art. 138 do CTN e legitima a cobrança da multa moratória prevista na legislação estadual.

5.
O argumento de
bis in idem
na cumulação de multas foi rejeitado com fundamento na distinção entre as naturezas jurídicas e fatos geradores das penalidades — inadimplemento da obrigação principal e descumprimento de obrigação acessória — conforme o art. 113, § 3o, do CTN.

6.
A ausência de acolhimento dos argumentos da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 113, § 3o, e 138, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 47-D e 47-E.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001016-12.2020.8.11.0091, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.3.2025; TJMT, N.U. 0022952-42.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.3.2024; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 2.5.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação
, tendo sido assim ementado:

“
Ementa: direito tributário e processual civil. Apelações cíveis. Embargos à execução fiscal.
Icms
-st. Juros e correção acima da
selic
. Denúncia espontânea. Cumulação de multas. Interesse de agir. Honorários advocatícios. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução fiscal n. 1024418-73.2023.8.11.0041, apenas para reconhecer o excesso de execução em razão da aplicação de juros e correção monetária superiores à taxa SELIC, mantendo o título executivo nos demais aspectos e condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024 afasta o interesse de agir da embargante; (
ii
) estabelecer se é aplicável a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC; (
iii
) verificar se é cabível a exclusão da multa de mora com fundamento em denúncia espontânea; e (
iv
) determinar se há bis in idem na cumulação de multa moratória e punitiva.

III. Razões de decidir

3. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passou a adotar a taxa SELIC como critério de atualização dos débitos tributários estaduais, não afasta o interesse de agir da embargante quando a CDA foi emitida anteriormente em desconformidade com a tese fixada no Tema 1062 do STF, persistindo a ilegalidade até a propositura dos embargos.

4. A aplicação da redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação antes da sentença, o que não ocorreu no presente caso, dado que o Estado resistiu expressamente à tese firmada pelo STF até a prolação da decisão.

5. A alegação de denúncia espontânea é afastada quando o pagamento do tributo ocorre após o início de procedimento fiscal, mesmo que este decorra de verificação eletrônica, conforme estabelece o art. 138, parágrafo único, do CTN.

6. Não há configuração de bis in idem na cumulação de multa moratória e multa punitiva quando estas se referem a infrações distintas: inadimplemento da obrigação principal e descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN e da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN,
arts
. 113, § 3o, e 138; CPC,
arts
. 90, § 4o; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 47-D e 47-E; Lei Estadual n. 12.358/2023; Decreto Estadual n. 762/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1216078/SP (Tema 1062); STJ,
AgInt
no
AREsp
1140990/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 2.5.2022; TJMT,
Ap
n. 1000917-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 25.9.2024; TJMT,
AgInt
n. 1002198-81.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 2.10.2024; TJMT, N.U. 0006001-22.2013.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 11.6.2025
”.

Em suas razões, o embargante alega omissão quanto à análise da alegada espontaneidade do pagamento do ICMS-ST, sustentando que o atraso decorreu de erro na transmissão dos anexos via SCANC, antes de qualquer fiscalização, e que, portanto, estaria caracterizada a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar o art. 47-D da Lei Estadual n. 7.098/98 à luz do caso concreto, argumentando que a aplicação de multa de mora, mesmo em hipóteses de pagamento espontâneo, afronta a regra do art. 138 do CTN, de hierarquia superior, que afasta todas as penalidades, sejam punitivas ou moratórias.

Defende, também, a existência de
bis in idem
na cumulação de multa moratória e multa punitiva, pois ambas decorreriam do atraso no recolhimento do tributo, configurando verdadeira penalidade dupla sobre o mesmo fato.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de que seja dado provimento à
apelação.
(
Id.
307723355
).

O embargado apresentou contrarrazões,
sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, porquanto todas as questões levantadas foram analisadas pela Turma Julgadora, ainda que em sentido desfavorável à embargante. Aduz que os
aclaratórios
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo ser rejeitados.
(Id.
309970870
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A
alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso ao argumento de que o pagamento do ICMS-ST teria sido espontâneo, porque o atraso decorreu de erro no envio de anexos via SCANC, inexistindo fiscalização prévia; sustenta, ainda, que haveria omissão quanto à aplicação do art. 47-D da Lei 7.098/98 em face do art. 138 do CTN e quanto ao suposto
bis in idem
na cumulação de multa moratória e punitiva.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o colegiado enfrentou expressamente a tese de denúncia espontânea e consignou que o pagamento se deu após o início de procedimento fiscal relacionado à infração, inclusive por verificação eletrônica via SCANC, circunstância que, por força do parágrafo único do art. 138 do CTN, afasta a espontaneidade; registrou-se, ainda, que a retificação no SCANC ocorreu em 16.11.2017 e o pagamento apenas em 10.2.2018, quando a fiscalização já estava em curso
. Neste sentido:

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA.ICMS E MULTA PUNITIVA. CRÉDITO INDEVIDO. ESTORNO REALIZADO PELO CONTRIBUINTE APÓS O RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO.DENUNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.MULTA PUNITIVA. MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS e multa punitiva decorrente de crédito indevidamente escriturado, realizado pela empresa contribuinte, bem como fixou honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) a legalidade da cobrança de ICMS e da multa punitiva lançada em Aviso de Cobrança Fazendária, diante do estorno posterior realizado pelo contribuinte; e (
ii
) a proporcionalidade da distribuição do ônus sucumbencial, considerando a parcial procedência dos pedidos.

III. Razões de decidir

3. O lançamento indevido de crédito de ICMS para bens de uso e consumo adquiridos constitui infração tributária passível de multa, ainda que decorrente de erro humano. Contudo, o estorno realizado pelo contribuinte antes de qualquer compensação ou uso efetivo impede a manutenção da cobrança do imposto.

4. A aplicação da multa punitiva é válida, considerando que a retificação do lançamento foi realizada após o início do procedimento fiscal, mas deve observar a penalidade mais benéfica prevista no artigo 47-E, II, “e”, da Lei Estadual no 7.098/1998.

5. A distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre as partes é cabível, uma vez que a sentença beneficiou ambas parcialmente, fixando-se os honorários nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3o, do CPC, escalonados conforme o valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a manutenção da cobrança de ICMS, quando os créditos lançados de forma indevida pelo contribuinte foram estornados antes de sua utilização para compensação, sob pena de bis in idem. 2. A aplicação de multa punitiva é válida nos casos em que a retificação de lançamento do crédito pelo contribuinte ocorre após o início do procedimento fiscal, devendo observar a penalidade mais benéfica prevista na legislação superveniente."

Dispositivos relevantes citados:CTN,
arts
. 136, 138, e 147, §1o; Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 24, 25, 45, II, “d” e 47-E, II, “e”; CPC,
arts
. 85 e 86.

”.

(N.U
1001016-12.2020.8.11.0091
, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
, j.
18.3
.2025). (Destaquei).

Ainda, como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, também foi analisada a questão referente ao alegado
bis in idem
, com a clara distinção entre as naturezas e os fatos geradores das penalidades: a multa moratória (art. 47-D, Lei 7.098/98) decorre do inadimplemento da obrigação principal pelo pagamento extemporâneo; a multa punitiva (art. 47-E) incide pelo descumprimento de obrigação acessória ligada às informações no sistema SCANC. À luz do art. 113, §3o, do CTN e da jurisprudência citada, concluiu-se pela licitude da cumulação e pela inexistência de dupla punição sobre o mesmo fato.
(N.U 0022952-42.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 27.3.2024).

Quanto à alegação de “aplicação do art. 47-D da Lei 7.098/98 frente ao art. 138 do CTN” (sustentando ser indevida a multa de mora em caso de denúncia espontânea), embora o acórdão não tenha realizado controle abstrato de compatibilidade normativa, o entendimento foi enfrentado ao reconhecer, em concreto, a ausência de denúncia espontânea pela existência de procedimento fiscal em curso; por isso, a invocação do art. 138 restou afastada e a manutenção da multa moratória prevista no art. 47-D configurou consequência lógica do quadro fático-probatório delineado no voto. Em síntese: não havendo espontaneidade (art. 138, parágrafo único), não há falar em afastamento da multa de mora do art. 47-D.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025